Tribunal: STF
Processo: Pet 11593
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    A Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia imputando a AILDO FRANCISCO LIMA (CPF nº 137.548.918-63) a prática dos crimes descritos nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), do Código Penal.



     Consta dos autos, em síntese, que o acusado foi preso preventivamente em 27/9/2023, pela participação nos atos que, mediante violência e grave ameça, buscavam coagir e impedir o exercício dos poderes constitucionais constituídos, em flagrante afronta à manutenção do Estado Democrático de Direito, e que resultaram na invasão dos prédios do PALÁCIO DO PLANALTO, do CONGRESSO NACIONAL e do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com depredação do patrimônio público. 



    Em 23/10/2023, 16/12/2023, 4/4/2024 e 27/6/2024, foram proferidas decisões mantendo a prisão preventiva do denunciado. 



    Na Sessão Virtual da 1ª Turma, realizada de 17/5/2024 a 24/5/2024, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL negou provimento a recurso de agravo regimental interposto em face de decisão que manteve a prisão preventiva do denunciado (eDoc. 28).



     A Procuradoria-Geral da República apresentou aditamento à denúncia (eDoc. 23, fl. 427).



     O ora denunciado, AILDO FRANCISCO LIMA, foi notificado no dia 25/3/2024 (eDoc. 23, fl. 434), para apresentar resposta à denúncia e ao aditamento no prazo legal. 



    Na Sessão Virtual de 10/5/2024 a 17/5/2024, a Primeira Turma, por unanimidade, recebeu a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em face de AILDO FRANCISCO LIMA, imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal (eDoc. 33). 



    Em Sessão Virtual realizada de 17/5/2024 a 24/5/2024, a Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por decisão unânime, negou provimento a recurso de agravo regimental interposto em face de decisão que manteve a prisão preventiva da investigada (eDoc. 28).



    Os embargos de declaração opostos ao acórdão desse julgamento foram rejeitados pela Primeira Turma na Sessão Virtual de 2/8/2024 a 9/8/2024 (eDoc. 46).



    Em 27/9/2024, mantive a prisão preventiva de AILDO FRANCISCO DE LIMA, CPF nº 137.548.918-63.



    Em 28/4/2025, a Polícia Federal informou que os bens apreendidos em desfavor de AILDO FRANCISCO DE LIMA já foram periciados e que não possui mais interesse na manutenção da apreensão dos referidos bens. Assim, representa pela restituição ao proprietário, autorizando ainda a destruição dos bens se não forem retirados no prazo de 30 dias.



    É o breve relato. DECIDO.



    Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.



    No caso específico, há ausência de interesse na manutenção da apreensão dos eletrônicos e demais materiais apreendidos, pois a perícia e análise dos dados já foram realizadas pela Polícia Federal, não havendo dúvida, ainda, quanto à propriedade lícita dos bens.



    Diante do exposto, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, DEFIRO O REQUERIMENTO e DETERMINO a restituição dos eletrônicos e demais materiais apreendidos em posse de  AILDO FRANCISCO DE LIMA.      



    Assim sendo, a retirada dos referidos itens deve ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, de modo que AUTORIZO a destruição dos equipamentos se não forem retirados nesse prazo.



    Comunique-se à autoridade policial.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente